Tribunal: CARF
Processo: 17460.000740/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17460.000740/2007-14
ACÓRDÃO
2002-009.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCRITÓRIO SIDERAL DE CONTABILIDADE S/C LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DECLARADOS EM GFIP E EM
FOLHAS DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMA EM VIGOR. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
São fatos geradores de contribuições sociais os valores declarados em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e
em Folhas de Pagamento.
No processo administrativo fiscal, não cabe apreciar questões de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo em
vigor.
As contribuições sociais em atraso estão sujeitas aos acréscimos legais, nos
percentuais definidos pela legislação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou
de ofensas a princípios constitucionais e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para excluir as exigências relativas às competências anteriores à 12/200O em razão da
decadência e determinar a aplicação da retroatividade benigna reduzindo a multa de mora ao
patamar de 20%.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000740/2007-14
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
no montante de R$ 35.895,16 (trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e cinco
reais e dezesseis centavos), consolidado em 09.06.2006, relativo ao período de
03.1999 a 03.2006 e referente a contribuição social destinada à Seguridade Social
correspondente a parte da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas a terceiros,
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados e aos contribuintes individuais, verificadas em folhas e recibos de
pagamento de salários e de retirada pró labore, recibos de férias e de rescisões
contratuais, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, Livro de Registro de Empregados 01 (DRT
27.668/75), até fls. 32, conforme informado no Relatório Fiscal de fls. 61/63.
A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, fls. 59.
A interessada foi cientificada da presente NFLD em 12.06.2006, conforme
assinatura do sócio gerente aposta às fls. 01, e apresentou impugnação, às fls.
67/68, que contém, em síntese, o que segue:
- Aduz que não concorda com o valor total apurado, vez que os juros estão
carregados de inconstitucionalidade, um abuso, caracterizado pela onerosidade
excessiva, e essa ilegalidade inclina para o cancelamento do débito.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000740/2007-14
3
- Afirma que as ações fiscais não fornecem real e séria oportunidade de discutir a
sua substância e alcance, porque ao ser notificado do lançamento só tem a
possibilidade de aceitar em bloco as condições impostas, não havendo como
recusá-las.
- Alega que estão sendo cobrados valores indevidos, não expressos em norma
legal, assim sendo, não há como prosperar a cobrança.
- Considera que a fiscalização não verificou intenção de dolo ou má-fé por pane da
impugnante e que, na presente notificação estão sendo cobrados valores que são
indevidos, face sua inconstitucionalidade, e requer que presente notificação seja
cancelada.
- Requer, ainda, na impossibilidade do atendimento e acolhimento integral desta
defesa, que seja proporcionada, nos termos regulamentares, a abertura de prazo
para apresentação de recurso, intimando-se pessoalmente o representante legal
da empresa acerca da decisão para que, assim, não fique caracterizado
cerceamento de defesa.
O Auto de Infração foi mantido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1999
a
31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALORES
DECLARADOS EM GFIP E EM FOLHAS DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
São fatos geradores de contribuições sociais os valores declarados em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e em Folhas de
Pagamento.
No processo administrativo fiscal, não cabe apreciar questões de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
As contribuições sociais em atraso estão sujeitas aos acréscimos legais, nos
percentuais definidos pela legislação.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2008, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2008, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, no
qual repete, ipsis litteris, as alegações deduzidas na impugnação.
A 2a Turma Ordinária/4a Câmara/2a Seção de Julgamento exarou a Resolução no
2402-000.987 pela qual converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os
documentos solicitados, nos termos do voto que segue na resolução.
A Unidade de Origem cumpre a diligência e intima o contribuinte que não me
manifesta.
É o relatório
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000740/2007-14
4

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais.
O litígio recai sobre a contribuição social destinada à Seguridade Social
correspondente a parte da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) e as destinadas a terceiros, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e aos contribuintes individuais.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador
administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
Pois bem, quando do lançamento fiscal, bem como da decisão recorrida, vigia, para
fins de decadência, a regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91, segundo a qual o direito
de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos, porém, em
decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626, o
STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF, assim
concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de
encaminhamento de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de
parcelamento), o prazo de decadência para o lançamento de ofício da diferença
não paga é contado com base no § 4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no
inciso I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000740/2007-14
5
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou a
ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo obedeça
ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento (antecipação),
ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de início de
pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação (parte final do §
4o, art. 150, do CTN).
No caso em tela, após a diligência realizada restou demonstrado que não houve
antecipação de pagamento, o lançamento objeto do presente processo abrange as competências
de 03/1999 a 03/2006. Desse modo, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em 12/6/06 (fl.
3), pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, as competências anteriores à 12/200O restaram
atingidas pela decadência.
Quanto à Selic, como índice de atualização dos créditos tributários, tratasse de
matéria já sumulada no Carf, o que também dispensa maiores considerações.
Súmula CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto multa aplicada e questionada é de aplicar a retroatividade da mais benigna
ao presente caso.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000740/2007-14
6
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, bem como em razão do tema está
incluso em lista de contestar e de recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional, não há motivos
para deixar de observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei 8.212, com a redação dada pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das obrigações
principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009)
Aliás, a multa de mora do art. 35 da Lei n.o 8.212 determinava aplicação de multa
que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e poderia atingir 50% na fase administrativa
e 100% na fase de execução fiscal, entretanto o dispositivo foi alterado pela mesma Lei n.o 11.941,
de 2009, fruto da conversão da MP 449, de 2008, ocasião em que estabeleceu que os débitos
referentes a contribuições não pagas nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, que estabelece multa de 0,33% ao dia,
porém limitada aos 20%.
No caso, por outras palavras e sintetizando, para lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, isto é, para lançamentos até
11/2008, inclusive, não se aplica a multa de ofício de 75% (art. 35-A, da Lei 8.212, combinada com
o art. 44 da Lei 9.430), mas apenas a multa de mora decorrente de lançamento de ofício, que se
limitará a 20%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a
princípios constitucionais e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para excluir as exigências relativas às competências anteriores à 12/200O em razão da decadência
e determinar a aplicação da retroatividade benigna reduzindo a multa de mora ao patamar de
20%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000740/2007-14
7

Fl. 123
DF CARF MF
Original